Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por JESSE NEPOMUCENO DE SOUSA FILHO contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença 0703161-37.2021.8.07.0012, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, JN ACADEMIA EIRELI, a fim de direcionar a execução para a pessoa do sócio, ora agravante.
3. O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para o acolhimento da medida, argumentando que não foi demonstrado dolo, fraude ou desvio de finalidade, a teor do disposto no artigo 50 do Código Civil.
4. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada.
5. Ao contrário do disposto no artigo 50, do Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses em que verificado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual poderá ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor (artigo 28, §5o, do CDC).
6. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e o obstáculo imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a ausência de patrimônio disponível em nome da pessoa jurídica executada, capaz de assegurar a satisfação da obrigação, é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. E a constatação da ausência de patrimônio é corroborada pelas diligências infrutíferas realizadas em sede executiva, bem como pela inércia da agravada, que não comunicou ao juízo a mudança de endereço, e tampouco ofertou bens para satisfação do débito.
7. Por conseguinte, ao contrário do que alega o agravante, estão demonstrados os requisitos legalmente previstos para o redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica, tendo em vista os obstáculos à recomposição dos danos causados à agravada.
8. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.